Tribunal: STF
Processo: HC 188745
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que denegou a ordem (eDOC 15). 
    Ausente qualquer elemento novo, não há razão para a reconsideração. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido e, considerados o decurso de cinco dias e a ausência de efeito suspensivo do pedido de reconsideração, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente